Tribunal: TJES
Processo: 5003032-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003032-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANK DA SILVA BONFIM
COATOR: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CRIME DE RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da suposta reiteração delitiva e da alegada suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pelo flagrante, pelas apreensões (substâncias entorpecentes, dinheiro e celular) e pelos relatos constantes do inquérito policial.
A reiteração delitiva e os antecedentes criminais do paciente — com condenações definitivas por crimes graves — evidenciam sua contumácia e reforçam o
periculum libertatis
, justificando a segregação cautelar.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, como forma de preservação da ordem pública.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, dada a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de tais medidas para conter o risco de reiteração criminosa.
Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os demais requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I e II, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg-HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31/03/2025, DJe 31/03/2025; TJES, HC 5015045-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
FRANK DA SILVA BONFIM
,
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL

D
A
SERRA
, nos autos da Ação Penal nº 0003227-15.2024.8.08.0048, na qual o paciente é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 329, do Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(id. 12433182)
,
o paciente teria sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes em área de mata situada na Avenida Mekong, bairro Lagoa de Carapebus, Serra/ES, em conjunto com indivíduo identificado e um terceiro não identificado, este último supostamente armado, o qual teria efetuado disparos contra os policiais que atuavam na diligência.

Diante desses fatos, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberdade provisória, sob o fundamento de que a prisão preventiva se mostrava necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e da reincidência do paciente.

Desse modo, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que a privação antecipada da liberdade do indivíduo possui caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, admite-se sua decretação em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas em decisão judicial que demonstre: (i) a existência de prova da materialidade do delito; (ii) a presença de indícios suficientes de autoria; (iii) o perigo gerado pela liberdade do imputado; e (iv) a ocorrência de ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, desde que a custódia cautelar seja decretada com base nas hipóteses legais autorizadoras, devidamente demonstrados os pressupostos e observadas as formalidades legais, não se verifica ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca-se, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a exigir a conjugação de três requisitos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No tocante ao requisito da necessidade — previsto no art. 312, do Código de Processo Penal —, cumpre salientar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu relevante inovação normativa, ao exigir, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, também a (iii) demonstração do perigo gerado pela permanência do imputado em liberdade.

Importa ressaltar que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva permaneceram inalterados, sendo eles: (1) garantia da ordem pública, (2) garantia da ordem econômica, (3) conveniência da instrução criminal e (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, além do crime de resistência à prisão (art. 329 do Código Penal), em concurso material de delitos, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 12561671). Confira-se:

“O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em 11 de fevereiro de 2025 (ID 62985690) contra Frank da Silva Bonfim e João Pedro da Silva Soares, acusando-os de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo o inquérito policial, em 29/12/2024, por volta das 17h14, os denunciados foram flagrados traficando entorpecentes em uma região de mata na Av. Mekong, Serra/ES, acompanhados de um terceiro indivíduo armado não identificado.

Frank portava 83 pinos de cocaína, enquanto João carregava 54 pedras de crack, 82 buchas de maconha, R$ 6,05 e um celular.

A abordagem ocorreu após denúncia anônima. Ao avistarem os policiais, os suspeitos tentaram fugir; João foi capturado na mata, e Frank, após resistir à prisão, foi detido na via pública. O terceiro suspeito conseguiu escapar após atirar contra os agentes. Ambos os denunciados possuem antecedentes criminais e optaram pelo silêncio em seus depoimentos. A materialidade do crime foi confirmada por provas documentais, testemunhais e periciais. Frank foi denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e art. 329 do CPB), enquanto João responde por tráfico e associação para o tráfico.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante de Frank da Silva Bonfim foi homologada e convertida em preventiva (ID 57174695).

Em 17 de fevereiro de 2025, não foi revogada a prisão preventiva de Frank da Silva Bonfim. A decisão indeferiu o pedido de liberdade provisória do referido paciente, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pela resistência à prisão. Além disso, destacou-se a reincidência do acusado em crimes graves, com condenações definitivas em três processos (0024815-93.2015.8.08.0048, 0016416-36.2019.8.08.0048 e 0011800-81.2020.8.08.0048), demonstrando sua reiteração delitiva e o elevado risco de novas infrações. Considerando a periculosidade do réu e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, a manutenção da prisão foi considerada essencial para garantir a ordem pública, com base nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP (ID 63308668)”.

No ponto, impende salientar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 3. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o
periculum libertatis
, sendo imperioso consignar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (...). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015045-57.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “as circunstâncias apontadas acima evidenciam a especial gravidade do delito, aptas, portanto, a fundamentar a custódia cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa”.

Sob outro enfoque, impende destacar que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva — o que, a princípio, restou evidenciado nos presentes autos —, não há que se cogitar na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez verificada a necessidade e a adequação da medida extrema de segregação cautelar, revela-se evidente que as medidas alternativas se mostram insuficientes para atender ao fim colimado, qual seja, a preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas.

Nesse sentido:

(...). 5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 978.980; Proc. 2025/0032238-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)